Tribunal: TJPA
Processo: 0046531-43.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0046531-43.2015.8.14.0006

APELANTE: ROBSON DOUGLAS FIGUEIREDO LAGO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2°, II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

2.
Nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias. Repise-se,
a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado
.

3. Recurso conhecido e negado provimento, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 à 12 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON DOUGLAS FIGUEIREDO LAGO DOS SANTOS
, em face da
r
. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua/Pa,
que o condenou à

pena de
18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 121, §2°, II e IV do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia que, na tarde da pretérita data de 23 de agosto de 2015, em via pública, localizada na Rua Marcilio Pinheiro, bairro Curuçambá, no município de Ananindeua, a vítima, MADSON FERDINAN MARQUES, sofreu golpes de arma branca efetuados pelo ora denunciado com o auxílio de o seu irmão JOSÉ VANDERSON, que segurou a vítima enquanto a mesma era esfaqueada, tendo evoluído a óbito após ser socorrida.

Consta que no local e data acima citados a vítima se encontrava fazendo uso de entorpecentes quando foi surpreendida pelos autores do fato, que praticaram o delito em razão de terem tido contendas no período em que estiveram todos presos. Em depoimento, Juliane Guedes, enteada da vítima, declarou que ouviu quando o nacional VANDERSON relatou para os irmãos da depoente como ocorreu o crime, já que os mesmos eram amigos dos autores do delito, declarou ainda que presenciou o momento em que VANDERSON pediu perdão por ter cometido o crime a sua genitora, Roseane Guedes, companheira da vítima.

Em
Razões Recursais (ID 4935619 – Pág. 404/411)
, a defesa pugna pela
reforma da dosimetria da pena
, sob a alegação de que houve equívoco quanto a aplicação da pena-base.

Em
contrarrazões (ID 4935620 – Págs. 413/416)
, o digno representante ministerial manifesta-se
pelo conhecimento do recurso de apelação interposto e pelo seu
improvimento
.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,

pronuncia-se pelo conhecimento e
improvimento
da presente apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Reforma da dosimetria da pena. Aplicação da pena-base no mínimo legal.

A defesa pugna pela
reforma da dosimetria da pena
, sob a alegação de que houve equívoco quanto a aplicação da pena-base.

Razão não lhe assiste
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu ROBSON DOUGLAS FIGUEIREDO LAGO DOS SANTOS agiu com CULPABILIDADE normal a espécie já punida pela tipicidade em abstrato; possui ANTECEDENTES criminais, cf. certidão com condenação transitada em julgado nos autos de nº 0004013-50.2013.8.14.0057; CONDUTA SOCIAL desajustada, voltada para o mundo do crime, conforme exposto pelo próprio acusado, que alegou possuir duas condenações pelo crime de roubo; PERSONALIDADE não investigada; os MOTIVOS do delito serviram para qualificar o crime, razão pela qual deixo de valorá-los, a fim de evitar o bis in idem; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime lhe prejudicam, principalmente pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecido pelo C. de Sentença; as CONSEQUÊNCIAS próprias do tipo; considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Assim, fixo a PENA BASE em 19 (dezenove) anos de reclusão contra a pessoa do condenado ROBSON DOUGLAS FIGUEIREDO LAGO DOS SANTOS, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas.

Concorre ao réu a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CPB, por ser o réu menor de 21 anos na data do fato, pelo que ATENUO a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a dosá-la em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Concorre ao réu a circunstância agravante da reincidência, mas por já ter sido valorada na 1ª fase da dosimetria da pena, deixo de considerá-la, a fim de evitar o bis in idem.

Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, JULGO PROCEDENTE a Denúncia oferecida pelo Ministério Público e CONDENO o réu ROBSON DOUGLAS FIGUEIREDO LAGO DOS SANTOS a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, pela prática do Art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra a do Código Penal Brasileiro. (...)”

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo de 1º grau fixou
a pena-base do
recorrente em 19 (dezenove) anos
,
ou seja,
entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
12 (doze) a 30 (trinta) anos
, por considerar desfavoráveis cinco critérios judiciais, quais sejam:
antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.

No que se refere aos antecedentes criminais, verifico que a fundamentação apresentada pelo Juiz
a quo
se mostra escorreita para negativar o apontado vetor, uma vez que fundada em condenação já transitada em julgado por crime anterior ao presente.

Quanto à circunstância judicial da conduta social do agente, foi negativada com fundamento no depoimento do próprio acusado informando que já havia sido condenado por dois crimes de roubo, denotando que faz da vida criminosa seu meio de vida.

Já as circunstâncias do crime foram avaliadas em razão do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Assim, nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las, observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

Repise-se,
a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado
.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na 2ª e 3ª fases do cálculo dosimétrico, o Juiz o fez de maneira fundamentada, escorreita e de acordo com os ditames legais.

Diante desse quadro, é inegável que a documentação e os depoimentos acostados aos autos, constituem provas aptas a sustentar a condenação do apelante e a manutenção da pena corporal aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença condenatória exarada pelo Juiz da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
04
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

J
uiz Convocado - Relator

Belém, 13/12/2023